Tribunal: TJPA
Processo: 0012857-02.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012857-02.2016.8.14.0051

APELANTE: RAYLENO BARBOSA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 302 DA LEI Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – HOMICIDIO CULPOSO. REQUER A
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
PROCEDENCIA. Verifica-se que o juízo singular transcreveu o depoimento do recorrente na sentença condenatória e cotejando com os demais elementos fáticos e probatórios constantes dos autos formou seu convencimento pela condenação do recorrente. Nesse sentido, a teor da Súmula 545/STJ a referida atenuante deve ser reconhecida. Assim,
atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando definitiva em 02 (dois) anos e

06 (seis) meses de detenção e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Considerando que a pena de detenção foi substituída por duas penas restritivas de direitos, mantenho-as, só adequando o quantum da prestação pecuniária para 08 (oito) cestas básicas, tendo em vista o reconhecimento da atenuante, mantendo inalterada as demais disposições e o regime fixado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RAYLENO BARBOSA GARCIA
, por meio de seu patrono, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, sendo estabelecida ainda a suspensão de dirigir veículo por dois anos, por infringência ao artigo 302, caput, da Lei no. 9.503/97, substituída a pena de detenção por duas penas restritivas de direito, de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo de dois anos.

Narra à denúncia que no dia 08 de julho de 2016, por volta das 23h00min, em via pública, o apelante conduzia o automóvel Tracker quando colidiu e atropelou a vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, evadindo-se do local sem prestar socorro.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, diminuindo, por conseguinte a reprimenda.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo, aduzindo que o recorrente tentou apresentar outra narrativa para os fatos, não fazendo jus a confissão espontânea.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que embora o recorrente tenha negado que dirigia em alta velocidade admitiu que atropelou a vítima, tendo ainda o juízo a quo utilizada a referida confissão na formação de seu convencimento na sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Assim, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais quanto a aplicação da confissão espontânea pleiteada, verifica-se que na sentença condenatória o juiz transcreveu o interrogatório do recorrente. Ademais na análise da culpabilidade da conduta do apelante assim fez constar na sentença condenatória: “
Vislumbro no caso em comento que o fato narrado na denúncia era notoriamente previsível, assim como que o denunciado agiu com culpa, na modalidade de imprudência e imperícia
, consoante suas próprias declarações
”. Grifo nosso.

Nesse sentido, observa-se que o juízo singular utilizou as declarações do recorrente em seu interrogatório para, cotejando com as demais provas existentes dos autos, também
embasar a sentença condenatória.

Destarte, o enunciado da Súmula 545 do STJ

assim dispõe: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."

Desse modo, reconheço a atenuante da confissão espontânea, e reduzo em 05 (cinco) meses a pena de 03 (três) anos para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, restando a pena definitiva.

Nesse contexto, e como a suspensão da habilitação da conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade nos casos de delitos de trânsito, deve guardar estreita correlação com a pena ao qual está atrelada, por não se tratar de pena alternativa, mas cumulativa com a privativa de liberdade, por determinação do legislador.

Assim, deve ser redimensionada também, diante da compensação procedida.

O art. 293 da Lei 9.503/97 dispõe: A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. Sendo aplicado na sentença condenatória a suspensão por 02 anos.

Desse modo, por guardar proporcionalidade com a pena detentiva, aplicando a circunstância atenuante da confissão espontânea sobre esta, atenuo a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE NA SUA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO FATO TÍPICO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 2.
A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, dentre os crimes de trânsito que prevêem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB,
além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
. 3. Ordem parcialmente concedida para reduzir o prazo de duração da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para 1 ano e 4 meses
. (HC 112.536/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 03-8-2009 - STJ)

grifo nosso.

Considerando que a pena de detenção foi substituída por duas penas restritivas de direitos, mantenho-as, só adequando o quantum da prestação pecuniária para 08 (oito) cestas básicas, tendo em vista o reconhecimento da atenuante, mantendo inalterada as demais disposições e o regime fixado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, acompanhando parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer
a atenuante da confissão espontânea
, alterando o quantum da pena de detenção e a suspensão da habilitação, bem como o quantum da prestação pecuniária.

Belém, 16/12/2021